Tribunal: STF
Processo: ARE 1485568
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo (edoc. 254) contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    “Apelação criminal tráfico de drogas e lesão corporal condenação em 1º grau preliminar nulidade da prova invasão domiciliar ausência de mandado de busca e apreensão inocorrência ré presa em flagrante delito fuga dos agentes invadindo residência de terceiro perseguição e nova captura dentro do imóvel desnecessidade de mandado de busca ato legal; prisão feita por guardas municipais validade - artigo 301 do Código de Processo Penal - prisão em flagrante legitima realizada por guardas municipais precedentes - preliminares rejeitadas; MÉRITO Absolvição por insuficiência da prova Inviabilidade autoria e materialidade demonstradas - Quadro probatório a evidenciar destinação do entorpecente a terceiros Condenação de rigor; Dosimetria – penas fixadas acima dos mínimos legais por conta de maus antecedentes e majorada em seguida por conta da reincidência aumento módico e dentro dos limites legais desnecessidade de modificação; Regime Prisional peculiaridades do crime (apreensão de crack, substância que exige expertise na produção e preparação, inclusive laboratorial e com acréscimo de produtos químicos lícitos) e condição pessoal da ré (maus antecedentes e reincidência) exigem maior reprovabilidade da conduta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal Regime fechado inalterado; sentença mantida - Recurso provido parcialmente para absolver a ré da imputação do art. 329, do CP”. (edoc. 227) 



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. (edoc. 236).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que a publicação do acórdão ocorreu no dia 05/07/2023 (doc. 230) e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 06/07/2023. A petição do recurso extraordinário somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal de origem no dia 27/07/20232 (doc. 236), quando já decorrido o prazo para a sua interposição.



    Insta salientar que é intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, §5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1258636 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de  24/02/2021, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM EM VIRTUDE DA SUA INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, §5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. A orientação do STF é firme no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos na origem em face de sua intempestividade, não interrompem o prazo para interposição do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1265294 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020)



    Com efeito, o apelo extremo interposto somente em 27/7/2023 (edoc. 236), demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte em matéria penal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente